Tribunal: TJMT
Processo: 1021941-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021941-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1021941-14.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 194314155):

“
Vistos.

Banco Bradesco Cartões S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em que alega a nulidade da CDA; o não cometimento de infração; a ausência de motivação para a multa aplicada; e a não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em resposta, o embargado rebateu as alegações do embargante.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

No que diz respeito à nulidade da CDA, em análise do título executivo, facilmente se percebe a existência dos elementos ditos ausentes, embora um ou outro conste em campo diverso. Portanto, não há de se falar em nulidade.

No que tange ao processo administrativo, verifica-se que o Procon registrou irregularidades na agência bancária. Intimado o embargado e exercido o contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência do CDC.

Cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o, do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição Federal e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO– EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO CONSTATADA - AUSÊNCIAS DE NORMA INCRIMINADORA E REGULAMNTADORA EM RELAÇÃO AO ATO COMETIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse sua instância revisora, mas tão comente verificar a legalidade do ato praticado. (...) (N.U 1017582-60.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCON - MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NULIDADE -VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

1- A análise judicial de ato administrativo deve se ater ao controle de legalidade, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, o que violaria o sistema de tripartição de poderes previsto na Constituição da República. (...) (N.U 1009096-69.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes. (...) (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Banco Bradesco Cartões S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Em razão da improcedência, revogo o efeito suspensivo, com amparo nos arts. 309, III, 919, § 2o, e 1.012, III, do CPC e aplicação analógica dos arts. 19 e 24 da LEF.

Condeno o embargante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da execução (CPC, art. 85, § 3o, I).

Comunique-se esta sentença no feito executivo.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

CUIABÁ, 13 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, uma vez que:
“(...)o juízo de primeiro grau, ignorou por completo as provas apresentadas pelo Apelante, que demostram que o mesmo atendia plenamente à reclamação do consumidor. Desta forma, uma vez que a medida adotada excede os parâmetros necessários para se atingir a sua finalidade, caberá agora a este d. juízo, declarar a ilegalidade das multas aplicadas com consequente extinção da execução apensa”.

Afirma que a multa aplicada não foi devidamente motivada, o que ofende o disposto nos artigos 57, do CDC e 24, do Decreto n.o 2.181/97, pois
“(...) evidente o equívoco da penalidade imposta, em valor acima especificado pelo que requer seja anulada por este Tribunal, pois, de forma clara, tem caráter confiscatório e não tem o mínimo de razoabilidade, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro”.

Aduz que
“(...)as multas em questão não foram aplicadas em nítida observância à realidade posta em exame perante o PROCON, ante a inexistência das violações às normas protetivas do direito do consumidor apontadas. Ademais, o patamar fixado fere os limites constitucionais permissivos,
empregando um desarrazoado comando sancionatório com nítidos fins confiscatórios e arrecadatórios, o que não pode ser admitido
”.

Acrescenta, ainda, que:
“Multas elevadas, por óbvio, se configuram como confiscatórias e punitivas, restando vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio, em especial pela Carta Magna”.

De outro lado, assevera que a multa foi fixada em quantia exacerbada, sendo necessária a minoração do valor em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que
“(...)nenhuma das situações fáticas mensuradas teve a gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa ora questionada. Não há dúvida quanto à condição econômica da Apelante, entretanto, tal realidade, por si só, não ampara a fixação em questão”.

Argui que
“(...)a decisão administrativa que redundou na absurda multa cuja insubsistência resta objetivada, percebe-se que não se deu a devida atenção aos transcritos dispositivos legais, não havendo nela qualquer menção lógica sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida ou sobre a condição econômica do fornecedor, não havendo, igualmente, menção às circunstâncias atenuantes ou agravantes e muito menos aos antecedentes da suposta infratora, conjuntura hábil a revelar que a decisão administrativa se constitui como nula de pleno direito, por absoluta falta de fundamentação legal”,
motivo pelo qual, almeja a minoração da multa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...) que dignem-se CONHECER e
PROVER o presente Recurso para acolher a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada, ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON
, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente
exorbitante
”.

Sem contrarrazões (ID. 194314162).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1021941-14.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou improcedente os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
07.04.2022
,
a ação de execução fiscal n.o 1013309-96.2022.8.11.0041 em desfavor do BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,
visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC,
inscrito na CDA n.o 2022146356,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$
174.028,82 (cento e setenta e quatro mil e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos).

Citada, a parte executada promoveu a juntada de depósito (ID. 84052726 – proc. 1013309-96.2022.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 14.06.2022.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, a inépcia da inicial, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA, a nulidade da decisão por ausência de motivação, valor exacerbado e não observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da multa aplicada, bem como a redução do valor.

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 194314153), onde requer a improcedência dos pedidos

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
13.09.2023
(ID. 194314155),
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia se atém, em resumo, à suposta desproporcionalidade da multa fixada pelo PROCON.

Registra-se, por oportuno, que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente, até porque, foi garantido o contraditório e ampla defesa, inclusive com apresentação de recurso administrativo.

Dessa forma, conclui-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a parte apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse aspecto, a sanção de
R$
80.000,00 (oitenta mil reais)

atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, não possuindo caráter confiscatório, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto
,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024